Tribunal: STF
Processo: AI 95722
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-14
Data de publicação: 1984-02-14

Ementa:
- TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO HÁ DE CONSIDERAR-SE COMO
EXCLUSAO DE APRECIAÇÃO JUDICIAL E, ASSIM, HAVENDO VIOLAÇÃO AO
PRECEITO DO PAR-4., DO ART-153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECISÃO DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APENAS CONSIDERA INADMISSIVEL
DETERMINADO RECURSO. TAL QUESTÃO SE SITUA NO ÂMBITO ESTRITAMENTE
PROCESSUAL, NÃO SE ALCANDO A NIVEL CONSTITUCIONAL, NÃO HAVENDO, EM
CONSEQUENCIA, CABIDA PARA O EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO ART-143 DA LEI
FUNDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.